Tribunal: TJSP
Processo: 2255797-11.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal) – Decisão que recebeu a denúncia oferecida nos autos da ação penal no 1502428-75.2021.8.26.0540 e, dentre outras deliberações, manteve a prisão preventiva do acusado – Impetração defensiva pleiteando a revogação da prisão preventiva, com fundamento na ausência dos requisitos legais para decretação e manutenção da

Ementa:

Habeas Corpus – Roubo majorado (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal) – Decisão que recebeu a denúncia oferecida nos autos da ação penal no 1502428-75.2021.8.26.0540 e, dentre outras deliberações, manteve a prisão preventiva do acusado – Impetração defensiva pleiteando a revogação da prisão preventiva, com fundamento na ausência dos requisitos legais para decretação e manutenção da medida – Descabimento – Segregação cautelar fundamentada na gravidade do delito (hediondo, conforme artigo 1o, inciso II, alínea "b", da Lei no 8.072/1990) e nas circunstâncias do caso concreto – Embora sejam favoráveis as condições pessoais do paciente, não se pode deslembrar que ele, em tese, pilotando sua própria motocicleta, abordou um veículo na via pública e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, em plena luz do dia e durante situação de calamidade pública causada pela pandemia de COVID-19, subtraiu para si 01 (um) par de alianças de casamento, delito grave cuja pena cominada é muito superior a 04 (quatro) anos de reclusão – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal (mormente garantir a integridade física e psicológica das vítimas) e para assegurar a aplicação da lei penal – Paciente que, ademais, não se encaixa nas hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar previstas na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.